Tribunal: TJSP
Processo: 1048680-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ação de recálculo de proventos com incorporação da Gratificação de Gestão Educacional – GGE. Servidores públicos estaduais inativos. Pretensão à inclusão da vantagem, em extensão aos inativos, no cálculo do décimo terceiro salário, férias e adicionais temporais. Possibilidade. LCE n.o 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem aos servidores em exercício, sem justificativa. Vantagem que

Ementa:
Ação de recálculo de proventos com incorporação da Gratificação de Gestão Educacional – GGE. Servidores públicos estaduais inativos. Pretensão à inclusão da vantagem, em extensão aos inativos, no cálculo do décimo terceiro salário, férias e adicionais temporais. Possibilidade. LCE n.o 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem aos servidores em exercício, sem justificativa. Vantagem que possui caráter geral e permanente, constituindo aumento disfarçado de vencimentos e que deve ser estendida aos inativos. Tese firmada em IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000. Benefício, contudo, que deve ser proporcional ao tempo em que o servidor integrou a classe de suporte pedagógico do Magistério. Paridade que implica conferir tratamento igual aos servidores da ativa, não superior. Inaplicabilidade da Lei n. 11960/2009 para o cálculo da correção monetária. ADIN n. 4357/DF. Recurso provido em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048680-73.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada ANNA LUIZA MELCHIOR
ROLAND.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048680-73.2019.8.26.0053 -Voto no 6535/20 DM
2
RECURSO
APELAÇÃO N. 1048680-73.2019.8.26.0053
NATUREZA
PROCEDIMENTO COMUM GRATIFICAÇÕES ESTADUAIS
COMARCA
SÃO PAULO VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APTE(S)
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APDO(S)
ANNA LUIA MELCHIOR ROLAND
VOTO N. 6535/20

Ação de recálculo de proventos com incorporação da
Gratificação de Gestão Educacional
GGE. Servidores
públicos estaduais inativos. Pretensão à inclusão da
vantagem, em extensão aos inativos, no cálculo do décimo
terceiro salário, férias e adicionais temporais. Possibilidade.
LCE n.o 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem
aos servidores em exercício, sem justificativa. Vantagem
que possui caráter geral e permanente, constituindo aumento
disfarçado de vencimentos e que deve ser estendida aos
inativos.
Tese
firmada
em
IRDR
0034345-02.2017.8.26.0000. Benefício, contudo, que deve
ser proporcional ao tempo em que o servidor integrou a
classe de suporte pedagógico do Magistério. Paridade que
implica conferir tratamento igual aos servidores da ativa,
não superior. Inaplicabilidade da Lei n. 11960/2009 para o
cálculo da correção monetária. ADIN n. 4357/DF. Recurso
provido em parte, com observação.

V I S T O S.
Contra sentença que julgou procedente ação ordinária
visando à percepção da Gratificação de Gestão Educacional GGE, com base na Lei n.
1.256/15, para determinar sua inclusão nos vencimentos e reflexos no adicional por tempo
de serviço (quinquênio), sexta-parte e décimo terceiro salário, com o pagamento dos
atrasados, observada a prescrição quinquenal (p. 76/83), apelou a São Paulo Previdência
SPPREV alegando que o art. 8o, §2o, da Lei n. 1256/15 prevê expressamente que somente
os servidores em efetivo exercício farão jus à Gratificação, sem que se possa falar em
extensão a inativos, tampouco em incorporação; disse que não se trata de aumento de
caráter geral, mas de gratificação de serviço, devida apenas aos servidores que estiverem
efetivamente exercendo as atividades específicas de suas funções; anotou que não há
possibilidade de os aposentados preencherem os requisitos exigidos pela lei, inclusive no
tocante à avaliação periódica de desempenho individual APDI. Foram apresentadas
contrarrazões defendendo a sentença.
É o relatório.
A autora é servidora inativa da Secretaria de Educação e
pretende o recebimento da Gratificação de Gestão Educacional GGE, instituída pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048680-73.2019.8.26.0053 -Voto no 6535/20 DM
3
1.256/15, por entender tratar-se de aumento geral de vencimentos.
De acordo com a Lei n. 1.256/15, sua percepção é
restrita aos servidores em efetivo exercício (art. 8o), vedada a concessão aos servidores
afastados. Entretanto, a Turma Especial do Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos
autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000,
firmou a seguinte tese: “A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal,
para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem
direito à paridade”
Destaca-se o seguinte trecho do acórdão do mencionado
IRDR:
“(...) a questão central do incidente é saber qual a natureza
jurídica desta vantagem, e, portanto, se é, ou não, aumento
disfarçado de vencimentos, pela sua feição geral e impessoal.
A referida Gratificação de Gestão Educacional GGE foi
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, aos
servidores estaduais integrantes das classes de suporte
pedagógico do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria
da Educação (art. 8o), vedada sua concessão aos servidores
afastados
para
o
exercício
de
funções
estritamente
administrativas (art. 8o, § 2o) e calculada mediante aplicação de
percentuais sobre a Faixa 1, Nível I da Estrutura I, da Escala de
Vencimentos Classe de Suporte Pedagógico (35% para Diretor
de Escola e Supervisor de Ensino; 40% para Dirigente Regional de
Ensino), incidindo, sobre ela, os adicionais por tempo de serviço e
a sexta-parte, quando houver (art. 9o, caput e §1o), observando,
ainda, que o tal acréscimo será computado no cálculo do 13o
salário, das férias e do acréscimo de um terço, incidindo, sobre
ele, por fim, os descontos previdenciários e de assistência médica
(art. 9o, §§ 2o e 3o).
O único requisito para o servidor ter direito à referida
vantagem, portanto, é ser integrante das classes de suporte
pedagógico do Magistério e estar em efetivo exercício desta
atividade na Secretaria da Educação, registrando-se, ainda, que a
mencionada gratificação teve molde normativo remuneratório (e
não indenizatório) e assegurou-se aos atuais servidores que a
receberem o direito de, ao se aposentar, computá-la no cálculo
dos proventos (incorporação) a razão de 1/30 por ano de
percebimento (art. 13 da LCE no 1.256/2015).
Neste perfil, é preciso reconhecer a sua feição geral para
todos os integrantes daquelas classes, sem caráter pessoal, e,
ainda, sem vinculação alguma à atividade específica dentre
aquelas atribuídas aos cargos.
O argumento de que a sua instituição está no contexto do
aumento das atribuições dos cargos de supervisão e de direção de
ensino, ante a criação da Avaliação Periódica de Desempenho
Individual (APDI), é despiciendo: a) a uma, porque o exercício
desta atribuição não tem vinculação legal e específica alguma à
concessão da gratificação em pauta; b) a duas, porque avaliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048680-73.2019.8.26.0053 -Voto no 6535/20 DM
4
os subordinados, na hierarquia funcional, a rigor, não é atribuição
materialmente nova, pois é própria e inerente ao desempenho do
cargo hierárquico superior; c) a três, porque o realinhamento das
atribuições dos cargos é natural, ante a dinâmica dos serviços,
revela mero redesenho de quadro geral de atividades do cargo
público, que em nada se confunde com atividade específica
atribuída a este ou àquele servidor, a justificar plus remuneratório
diverso dos vencimentos, e, por essa razão, não se justifica
gratificação alguma.
Ora, se a gratificação, então, é para todos que exercerem as
atividades de diretor de escola, supervisor ou dirigente de ensino,
então, não há especificidade, mas feição geral em relação a todos
esses (...)”. (grifos nossos)
Com efeito, dispõem os art. 9o e 13 da LC n.
1.256/2015:
Artigo 9o. A Gratificação de Gestão Educacional GGE será
calculada mediante a aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I da Estrutura I da
Escala de Vencimentos Classes de Suporte Pedagógico EV-CSP, de que trata o art. 32 da Lei
Complementar n.o 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, nos termos
da Lei Complementar n.o 1.204, de 1o de julho de 2013, na seguinte conformidade: I - 35%
(trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino; II - 40% (quarenta
por cento) para Dirigente Regional de Ensino. §1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão
Educacional incidirão os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte dos vencimentos,
quando for o caso. §2o - O valor da gratificação de que trata o artigo 8o desta Lei
Complementar será computador para o cálculo do décimo terceiro salário, na
conformidade do disposto no §1o da Lei Complementar n.o 644, de 26 de dezembro de
1989, das férias e do acréscimo de 1/3 (um terço) de férias. §3o - Sobre o valor da
gratificação de que trata este artigo incidirão os descontos previdenciários e de assistência
médica
Artigo 13. “Para os atuais servidores que vierem a se
aposentar com fundamento nos artigos 3o e 6o da Emenda à Constituição Federal no 41, de
19 de dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à Constituição Federal no 47, de 5 de
julho de 2005, a Gratificação de Gestão Educacional - GGE será computada no cálculo dos
proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano de
percebimento” (g.n.).
Como se vê, a aludida lei dispôs acerca de pagamento da
GGE estabelecendo os parâmetros de cálculo e incorporação proporcional ao tempo de
percepção.
No
caso
concreto, a autora se
aposentou voluntariamente com proventos integrais, observadas as regras de paridade
(p.27).
Não há dúvida, pois, de que a Gratificação de Gestão
Educacional
deve
mesmo
ser
incorporada
em sua aposentadoria,
desde
a
instituição, observada a prescrição quinquenal, incidindo sobre adicionais, sexta-parte e
décimo terceiro, mas, respeitado o entendimento contrário, deve ser proporcional ao
tempo em que exerceu a função de Diretor de Escola, de modo a observar a paridade com
os servidores da ativa.
Assegurar a paridade implica conferir tratamento igual
aos servidores da ativa, não superior. Se os ativos incorporam a vantagem gradualmente,
proporcionalmente, não podem os inativos percebê-la na integralidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048680-73.2019.8.26.0053 -Voto no 6535/20 DM
5
independentemente do tempo de exercício da função gratificada.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. Professora aposentada. Gratificação de
Gestão Educacional - GGE. Pedido de inclusão na base de cálculo dos décimos incorporados
com base no artigo 133 da Constituição Estadual. Sentença que tratou da questão como se
fosse de extensão da vantagem para servidora aposentada. Julgamento “extra petita”.
Apreciação do mérito em consonância com o pedido. Código de Processo Civil, Artigo 1013,
§ 3o, II. Décimos incorporados que correspondem à diferença de remuneração entre o
cargo de maior remuneração, de Diretor de Escola, que motivou a incorporação, e o cargo
de origem da autora, em que se aposentou, de Professora de Educação Básica I. Vantagem
instituída para os cargos de Dirigente Regional de Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de
Ensino, de forma incondicional e permanente, que se incorpora à remuneração desses
cargos, devendo por isso ser considerada para efeito dos décimos, com repercussão sobre
os proventos de aposentadoria da autora em razão da paridade com o pessoal da ativa
conferida à sua aposentadoria. Recomposição dos correspondentes valores, desde a
atribuição da vantagem ao cargo de Diretor de Escola que motivou a incorporação dos
décimos, em cumprimento da lei que a criou, com correção monetária dos respectivos
vencimentos e juros de mora, a partir da citação para as parcelas vencidas antes dela e de
cada vencimento que for posterior, aquela pelo IPCA-E, estes segundo a remuneração
oficial das cadernetas de poupança. Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior
Tribunal de Justiça, Tema 905. Parcialmente providos o recurso do ente público e o
reexame necessário, para anular a sentença, e provido o recurso a autora para julgar
procedente a demanda. (Apelação Cível n. 1053018-90.2019.8.26.0053, Rel. Edson
Ferreira, 12a Câmara de Direito Público; j. 04.09.2020).
Por tudo isso, respeitada a prescrição quinquenal
relativa às parcelas vencidas, conforme artigo 3o do Decreto n. 20910/32, os valores
devidos devem ser calculados tomando-se como base os vencimentos das datas em que os
pagamentos deveriam ter sido efetuados, corrigidos pela tabela prática do Tribunal de
Justiça, com acréscimo de juros de mora a partir da citação, conforme artigo 1o-F
acrescentado à Lei n. 9.494/97 pela MP n. 2180-35 e alterado pelo artigo 5o da Lei
11960/09. Não se aplica no cálculo da correção monetária a Lei n. 11.960, à vista do
decidido pelo STF na ADIN 4357/DF.
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 4357/DF o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, em parte e por
arrastamento, o art. 1o F da Lei n. 9.494, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n.
11.960/09. A declaração de inconstitucionalidade abrangeu justamente a aplicação da Lei
n. 11.960/09 no tocante à utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de
poupança para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado. Em razão desse
julgamento, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C do
CPC, o Superior Tribunal de Justiça considerou que “a partir da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09: a) a correção monetária das
dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a
ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e b) os
juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária,
para a qual prevalecerão as regras específicas”. Disso decorre que o índice de correção
monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser mantido, isto é, Tabela Prática de
Cálculos de débitos judiciais sem “normas específicas estabelecidas por lei”, e os juros de
mora deverão ser calculados na forma do art. 1o-F da Lei 9494/97.
O STF, no RE 870.947, Tema 810, afastou a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048680-73.2019.8.26.0053 -Voto no 6535/20 DM
6
Taxa referencial (TR) como índice de correção monetária e fixou os índices de juros de
mora, mantendo os juros aplicáveis às cadernetas de poupança para os débitos de natureza
não tributária.
A tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal,
referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux, diz,
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, que a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/09.
Já a segunda tese, referente à atualização monetária,
diz:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Em 02.03.2018, o STJ também se manifestou quanto aos
critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública,
quando do julgamento do REsp no 1.495.146, Tema n. 905, de Relatoria do Ministro Mauro
Campbell Marques, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (...)”.
Assim, devem os juros de mora ser calculados nos
termos da Lei n. 11.960/09 e a correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e legais invocados, aos quais
não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
nos termos acima, mantida no mais a sentença por seus próprios fundamentos, observado
o critério de cálculos dos juros e correção monetária.

ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048680-73.2019.8.26.0053 -Voto no 6535/20 DM
7